Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS PERTINENTE A IMÓVEL. IMÓVEL ALIENADO PELA TERRACAP. SALDO DEVEDOR DO PREÇO CONTRATADO COM A EMPRESA PÚBLICA. IMÓVEL DESEMBARAÇADO. AFIRMAÇÃO PELA CEDENTE. PENHORA INCIDENTE SOBRE O BEM. SUBSISTÊNCIA. SALDO DEVEDOR SUPERIOR AO INFORMADO NO MOMENTO DO NEGÓCIO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. REALIDADE FALSEADA. INADIMPLÊNCIA QUALIFICADA. RESOLUÇÃO. CULPA E RESPONSABILIDADE DA CEDENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS AFETO À AUTORA. SATISFAÇÃO (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À RÉ. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PEDIDO ACOLHIMENTO. IMPORTE VERTIDO. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. FOPMA DE RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMSOLSO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se voltando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. A disposição de direitos originários de unidade imobiliária via contrato de cessão de direitos lastreado em informações desconformes com a realidade, pois afetado o bem por penhora e saldo devedor originário do fato de que fora adquirido de empresa pública e o preço de aquisição fora objeto de parcelamento por parte da compradora e agora cedente, e, não obstante, consignado no instrumento negocial que estava o bem desonerado e apresentava saldo devedor inferior ao participado, afeta a higidez do negócio e enseja sua resolução diante da afronta ao princípio da boa-fé objetiva e da qualificação do inadimplemento da cedente, devendo a cessionária, aliada ao desfazimento do vínculo, ser contemplada com a repetição do que despendera em pagamento do preço, em parcela única e devidamente atualizado, e com a composição dos danos que experimentara em razão do havido (CC, arts. 422 e 476).
4. A atualização monetária qualifica simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, em se tratando de repetição de parcela única vertida, a prestação a ser devolvida deve ser atualizada desde o momento do desembolso.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.